Tribunal: STF
Processo: HC 186978
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da audiência de custódia da Primeira Vara Cível, Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Ivinhema/MS, no auto de prisão em flagrante nº 0000379-94.2020.8.12.0012, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 11 de março de 2020, e de mais quatro pessoas, ante a suposta prática das infrações versadas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas) e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Assentou haver materialidade e indícios de autoria. Ressaltou a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido – 54 tabletes de maconha, pesando 25 quilos. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 582.407/MS. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-os lastreados na gravidade abstrata do delito. Afirma não atendidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Frisa tratar-se de medida mais gravosa em relação à decorrente de eventual condenação. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa. Argui ausentes provas da materialidade e autoria. Reportando-se a laudos médicos do ano de 2017, aduz ser o paciente semi-imputável, em virtude de dependência toxicológica. Refere-se à pandemia de covid-19. Menciona a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A controvérsia alusiva à falta de provas da materialidade e autoria da infração, bem como a referente à suposta semi-imputabilidade do paciente, vincula-se ao mérito do processo-crime. O exame pressupõe dilação probatória e deve ocorrer após a instrução processual, ou seja, mediante sentença. 
    A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado – 54 tabletes de maconha (25 quilos) –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentada a decisão atacada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator